Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por entidade beneficente de assistência social contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, no qual se buscava afastar a incidência de ICMS sobre a futura importação de equipamento médico destinado ao uso hospitalar, sob o fundamento de imunidade tributária prevista na Constituição Federal. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de ameaça concreta ao direito alegado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus à concessão de mandado de segurança preventivo, com fundamento em imunidade tributária ao ICMS-importação, mesmo sem ter comprovado operação concreta de importação ou ato específico da autoridade coatora que indique ameaça efetiva ao exercício de seu direito.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança preventivo exige prova inequívoca de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, não sendo cabível para obtenção de declaração genérica de imunidade tributária com base em fatos incertos e futuros.
4. A impetrante não comprovou a existência de operação de importação efetivada, tampouco apresentou documentos que indiquem a negativa de reconhecimento da imunidade pela autoridade impetrada, nem mesmo requereu administrativamente a análise da situação.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo não se presta a obter declarações genéricas de direito, sendo necessário risco real e imediato de lesão.
IV. Dispositivo
6. 6. Negou-se provimento ao recurso.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; LC no 187/2021, art. 3o; CTN, art. 14; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834503, 0708718-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024, DJe 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1788998, 0704817-40.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 21.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1037156, 20160110653442APO, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.08.2017, DJe 09.08.2017.